Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUITO DIVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tendo as partes firmado Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, uma vez que a circular cuida da concessão de linha de crédito pelo BNDES, possuindo regramento diverso, não sendo possível compelir o agravado a alongar a dívida com base em regramento que não é aplicável ao instrumento de contrato celebrado entre as partes.

Também não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que há diversas anotações pretéritas em nome dos agravantes e pendências financeiras.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO CALETTI DEON e RÚBIA ARGENTA DEON,
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no.

17425-62.2018.8.11.0055, código 290498, em tramitação na 3a.Vara da Comarca de Tangará da Serra, que indeferiu a tutela de urgência de abstenção de inscrever ou excluir o nome da parte embargante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender a execução em apenso, de depósito em juízo de R$ 1.000,00, todo dia 15 de cada mês, e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Nos Embargos de Declaração foi aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que “O pedido da reforma da decisão do Juízo de Primeiro Grau, lança âncora no fato dos Agravantes, tiveram a Safra 2016/2017 frustrada, quando já estavam endividados e, uma catástrofe climática, nunca vista anteriormente na região, conforme demonstrada por meio do relatório do perito da Instituição Financeira Banco do Brasil as fls. 46 e 47, onde relata que toda a lavoura foi perdida em razão do excesso de chuvas que apodreceram os grãos ainda na lavoura e nada foi aproveitado. ”

Explica que aguardam uma resposta fundamentada aos pedidos de alongamento que foram enviados a mesma, conforme se comprova pelo e-mail, AR e documentos do BNDES em anexo (Doc. 05), sendo que datados de 09 de agosto de 2018, portanto mais de UM ANO e até o presente momento NENHUMA MANIFESTAÇÃO FORMAL SE OBTEVE, SOMENTE A INÉRCIA E INDIFERÊNÇA DO BANCO AGRAVADO.

Que: “o alongamento foi pedido nos termos da Circular 46/2018 do BNDES, mas ainda alternativamente, fundamentado no próprio Manual do Crédito Rural à fl. 31 alíneas “L” e juntado a fls. 88 dos autos. ”

No que tange à decisão agravada, afirma que “restou demonstrado que o Juízo Singular ao julgar a lide, indeferindo os pedidos de tutela de urgência requestadas, contrariou as provas contidas nos autos, especialmente a prova de viabilidade econômica da atividade, vide Laudo de fls. 46/47, Laudo fls. 50 a 52, que também provam a atividade no cultivo de Grãos (Soja), tudo devidamente comprovado nos autos. ”

No tópico – Do Crédito Rural-, assevera que referido crédito é regulado pela Lei 4.829 de 05 de novembro de 1.965 e que “Nos termos do disposto na norma reguladora, o crédito rural é disciplinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e operacionalizado pelo Banco Central do Brasil, que elaborou o Manual do Crédito Rural (MCR), onde constam suas regras, finalidades e condições, cujas normas são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito.”

Apontam que além da frustação da safra, também houve da safrinha, de modo que não tem como arcar com as obrigações financeiras assumidas, e, de acordo com o Manual de Crédito Rural 2.6.9., especificamente item “b”, há a possibilidade de modificação do cronograma.

Também asseveram que existe súmula no. 298 que prevê que “o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. ”

Adiante, no ponto ‘6”, defendem o preenchimento pelos agravantes de todos os requisitos objetivos da circular do bndes - sup/aoi no 46/2018, datada de 03/08/2018”).

Por fim, explicam que pleitearam que fosse determinado ao Banco Agravado, de se abster de inscrever seus nomes em órgãos de consulta e proteção ao crédito, o que lhes foi negado pela decisão ora agravada; entretanto, conforme demonstram fazem jus ao benefício do alongamento da dívida e “pois não se encontrariam em mora contratual se não fosse por culpa do próprio Banco Agravado, que mesmo após ter sido avisada da frustração de Safra, não promoveu a prorrogação das parcelas do financiamento conforme reza a Lei do Crédito Rural.”

Nestes termos requerem, liminarmente, que seja suspenso o efeito da mora das parcelas porventura vencidas advindas da cédula no. 206796, bem como ainda, seja deferida a tutela de urgência antecipatória no sentido de determinar que a Agravada exclua ou se abstenha de incluir se ainda não o fez, no prazo de cinco (5) dias, o nome dos Agravantes dos órgãos de restrições, referentes ao pacto da presente lide.

No mérito, a confirmação.

O pedido liminar foi indeferido (id. 31861971).

Nas contrarrazões o agravante explica que não se trata de crédito rural com recursos oriundos da União, seja via BNDES Banco Central, ou fundos de desenvolvimento mantidos pela União (FCO, FCE, FNE etc.), que sejam destinados a custeio ou investimento, as cédulas de crédito adquirem a nomenclatura “rural” e obrigatoriamente, deve constar nas cédulas a origem dos recursos; que somente nas hipóteses de recursos da União é que o agravado funciona como agente repassador; não se trata de cédula de crédito rural e sim de cédula de crédito bancário, portanto, os recursos tem origem nos depósitos da instituição financeira Banco da Amazônia; inexiste indicativo em qualquer das cláusulas, de tratar-se de crédito rural destinado ao custeio de investimentos.

Afirma que a operação não está sujeita a Circular do BNDES que autorize prorrogação, refinanciamento ou qualquer outra transação, porque trata-se de recursos próprios, não afetos ao crédito rural.

Além disso, aponta que a executada principal – Rúbia Argenta Deon, é detentora de 308 apontamentos negativos juntos ao Serasa, entre diversas outras pendencias financeiras.

Afirma que: “O pedido de exclusão é tão abusivo que atenta contra a dignidade da justiça, a boa-fé processual e. portanto, ausentes os requisitos que autorizam a exclusão do nome do devedor em banco de dados negativo, deve o pedido ser rejeitado. ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no.

17425-62.2018.8.11.0055, código 290498, em tramitação na 3a.Vara da Comarca de Tangará da Serra que indeferiu a tutela de urgência de abstenção de inscreve ou excluir o nome da parte embargante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como suspender a execução em apenso, de depósito em juízo de R$ 1.000,00 todo dia 15 de cada mês e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Nos Embargos de Declaração foi aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Nas contrarrazões o Banco Agravado demonstrou que a execução envolve cédula de crédito bancário, (ID. 32136986), que tem sistemática totalmente diferente da cédula rural, uma vez que não visa fomentar a atividade rural.

Nesse contexto, a cédula de crédito bancário possui normas de regência diferentes, formas de garantia distintas, bem como diversa forma de execução, não se submetendo às regulamentações do BNDES quanto ao crédito rural.

A Lei 9.138/95, que regula o Sistema Nacional de Crédito Rural, tem aplicabilidade restrita às hipóteses de concessão de crédito para fomento da atividade agropecuária, ou seja, sua aplicação é restrita ao crédito rural, e, demais disso, o alongamento do prazo de amortização é condicionado à constatação específica da origem dos recursos financeiros destinados ao produtor rural, tratando-se, portanto, de diploma normativo de caráter especial, inaplicável às operações destinadas ao fomento de crédito pessoal a pessoas físicas, notadamente porque inviável a subsunção de contrato a regulação legal que não lhe está reservada, determinando que sujeite-se à regulação genérica que lhe é própria.

A despeito das alegações dos agravantes, no sentido de que fazem jus ao alongamento da dívida relativa à Cédula no. 206796, ao argumento de que preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários para tanto, estes não se verificam nos documentos constantes do conjunto fático-probatório, não sendo possível compelir o agravado a alongar a dívida com base em regramento que não é aplicável ao instrumento de contrato celebrado entre as partes.

Repita-se: as partes entabularam ajuste consistente na Cédula de Crédito Bancário – CCB no 206796, regida pela Lei no 10.931/2004, a partir do artigo 26.

Observe-se, ainda, que, nos termos da Cláusula Primeira da Cédula de Crédito Bancário, não há previsão de destinação do empréstimo concedido ou que ele tenha sido concedido com valores subsidiados pelo BNDES.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. Tendo as partes firmado Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, submetida ao regime da Lei no 10.931/2004, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, nos moldes da Circular SUP/ADIG no 02/2018-BNDES, ainda que os recursos obtidos com o financiamento tenham sido destinados ao custeio de atividades rurais, uma vez que a referida circular cuida da concessão de linha de crédito pelo BNDES, possuindo regramento diverso.” (TJ-DF 07100291820188070018 DF 0710029-18.2018.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Se não bastasse, quanto à alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é a inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, o agravado demonstrou que existem diversas anotações no nome da agravante, não havendo qualquer efeito prático no pleito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020